Tribunal: TJDFT
Processo: 0714082-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0714082-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSORCIO LEI - OBRAS CIVIS AGRAVADO: NORTE ENERGIA S/A D E S P A C H O Manifeste-se a agravada, em 15 dias, nos termos da decisão de ID. 70715846. Brasília/DF, 24 de abril de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)